Tribunal: TJMT
Processo: 0007989-10.2019.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007989-10.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI - CPF: 047.056.851-80 (APELANTE), IGOR POMPEO MESQUITA - CPF: 065.008.061-07 (APELANTE), MARCELO FRANCISCO RODRIGUES DE AMORIM (VÍTIMA), FREDDY PANTOJA RAMIREZ - CPF: 707.849.071-10 (VÍTIMA), BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.920.697/0002-13 (VÍTIMA), RENYS JESUS MELO FERNANDES - CPF: 050.222.051-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIONEY RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 076.487.529-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DE CAMPOS XAVIER - CPF: 926.319.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DA SILVA XAVIER - CPF: 030.338.021-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA HELENA DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI - CPF: 047.056.851-80 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA DA PENA – READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
FIXADO DE MODO PROPORCIONAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Reprimenda aplicada corretamente, dentro dos parâmetros aceitos pelos Tribunais Superiores. Ao aplicar a pena-base o Magistrado utilizou somente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e maus antecedentes), o que justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Enunciado n° 39 TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igor Pompeo Mesquita
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 0007989-10.2019.8.11.0002, em que condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. (Id. 237679333)

Nas razões recursais, a defesa busca a readequação da dosimetria da pena, que exacerbou a pena-base acima do mínimo legal, considerando que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis. (Id. 237679358)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 237679363)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, salientando que
“a decisão do Juízo a quo está em harmonia com o ordenamento jurídico-penal e com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, não havendo ilegalidade ou equívoco na valoração de circunstância judicial desfavorável ao apelante, que culminou na exasperação da pena-base, e, assim sendo, deve-se manter o édito condenatório.”(Id. 246587178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Igor Pompeo Mesquita
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 0007989-10.2019.8.11.0002.

Nas razões recursais, não houve insurgência quanto materialidade e autoria delitiva, somente visa a readequação da dosimetria da pena.

Consta na sentença,
in verbis
:

“[...]
FUNDAMENTO. DECIDO.

Encerrada a instrução criminal, pretende o órgão do Ministério Público ver os acusados
IGOR
e
BRYAN
condenados nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de que restou comprovado que eles, por volta das
23h30
, do dia
11/02/2019
, juntamente com outros indivíduos não identificados, se dirigiram ao estabelecimento comercial denominado “
Frigo Bom
”, localizado na Alameda Júlio Muller, bairro Alameda, nesta cidade, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram 03 (três) toneladas de carnes nobres e diversos objetos, todos relacionados no termo de exibição e apreensão de id. id. 56174439, pgs. 45/46.

A materialidade delitiva restou positivada pelos Boletins de Ocorrências (id. 56174439, pgs. 33/39 e id. 56174439, pgs. 41/44), Termo de Exibição e Apreensão (id. 56174439,, pgs. 45/46), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 56174439, pg. 47), Termos de Entregas (id. 56174439, pg. 49 e id. 56174439, pg. 51) e Auto de Avaliação Indireta (id. 56176891, pg. 75).

A autoria imputada aos acusados, igualmente, é incontroversa diante de suas confissões quando ouvidos em Juízo:

“-Magistrado: Eu não to entendo. Fala mais devagar aí, ou tá dando eco aí, tá dando eco quando você está falando. Fala mais devagar. O senhor participou ou não do assalto, responde isso primeiro.

-Denunciado Ígor: Sim. “

(interrogatório judicial de Ígor Pompeo Mesquita, mídia id. 103723389).

“-Magistrado: Que que o senhor tem a dizer a respeito desse roubo? Foi o senhor mesmo, participou, não participou? O que o senhor tem a relatar?

-Denunciado: Bryan: (som inaudível), me chamaram pra fazer um frete, foi o que eu fiz, foi o frete.

-Magistrado: Tá, o senhor não utilizou nenhuma arma, o senhor não tava usando arma?

-Denunciado: Bryan: Não, eu não utilizei nenhuma arma.

-Magistrado: Tá. O senhor chegou a entrar no estabelecimento quando tava sendo praticado o roubo?

-Denunciado: Bryan: Não, no roubo não. O que aconteceu foi que, né, eu entrei com o caminhão, carregaram o caminhão e eu levei aonde eles pediram pra eu deixar. E eu entreguei a carga, recebi meu frete e fui embora.

-Magistrado: Certo. E o senhor sabia que essa carga que o senhor tava recebendo lá era roubada?

-Denunciado: Bryan: Eu tinha ciência de que era roubada, sim.”

(interrogatório judicial de Bryan Lima de Oliveira Furlan, mídia id. 103723390).

Confirmada a materialidade e autoria imputada aos acusados, passo à análise das qualificadoras delineadas na denúncia.

A primeira, descrita no inciso II, do §2º, do Código Penal, refere-se ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

Todavia, a segunda, prevista no inciso V, do §2º, do art. 157, do Código Penal, não ficou comprovada.

Consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci, a causa de aumento de pena do inciso V, do §2º, do art. 157, do Código Penal tem o objetivo de punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder.

No caso vertente, observo que as vítimas somente permaneceram em poder dos assaltantes durante o tempo necessário para que os produtos fossem recolhidos e colocados nos veículos utilizados na fuga.

É certo, ainda, que as vítimas foram trancafiadas na sala de faturamento para oportunizar a saída tranquila do local do crime e a partir desse momento, por corolário lógico, não mais permaneceram em poder dos acusados, circunstância que afasta a configuração da qualificadora em questão.

Por fim, a terceira, prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do mesmo estatuto penal, diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, fato comprovado pelo depoimento das vítimas, que confirmaram que os assaltantes portavam armas de fogo.

Ademais, não obstante as armas não terem sido apreendidas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa de aumento de pena contida no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, consoante jurisprudência abaixo colacionada:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. ERESP 961.863/RS. 2. PERÍCIA REALIZADA. ARTEFATO DESMUNICIADO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde da sua efetiva apreensão e perícia, porquanto presumida a potencial lesividade. Entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS.
2. Não obstante ser desnecessária a realização de perícia, se demonstrada a inaptidão do artefato para produzir disparos ou mesmo que este se encontra desmuniciado, não há se falar em incidência da majorante, que visa apenar de forma mais severa aquele que causa perigo concreto de lesão à vítima. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – AgRg no HC 247392/SP – 5.ª Turma – rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 02.10.2012).
(grifei).

Verifico na sequência, que foram subtraídos pertences de quatro vítimas distintas, de maneira que há de ser aplicada a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.

Finamente, verifico que a conduta do réu
BRYAN
,

que, mesmo sabendo da origem ilícita, transportou toda a carga de carne roubada, foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, de maneira que não há que se falar em participação de menor importância para redução da pena, como também pretende a sua combativa Defesa.

Em suma, a
DENÚNCIA
é
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para o fim de condenar
IGOR POMPEO MESQUITA
e
BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI
nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, de forma que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
.

1. IGOR POMPEO MESQUITA

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que já possuí uma condenação com trânsito em julgado (consulta anexa).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas e restrição de liberdade, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante
concurso de pessoas
e a existência de
uma condenação definitiva
, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
, que
ATENUO
em
06 (SEIS) MESES
pela confissão espontânea e menoridade relativa, encontrando a pena, em formação, de
04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que
AUMENTO
a pena em mais
2/3 (DOIS TERÇOS)
, encontrando a pena, ainda em formação, de
07 (SETE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Por fim, levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra quatro vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal,
AUMENTO
a pena em mais
1/4 (UM QUARTO)
, encontrando a pena definitiva de
09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em
12 (DOZE) DIAS-MULTA
, que

devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
FECHADO
(art. 33, §2º, letra “
b
”, do Código Penal).

2. BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI

O acusado, como seu comparsa, apresenta culpabilidade normal, pois embora tivesse conhecimento da ilicitude da sua conduta, não há significativa censurabilidade na ação perpetrada.

Inexiste, também, qualquer estudo quanto à sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que também já possui 02 (duas) condenações com trânsito em julgado (consulta anexa)

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, como já dito, não merece consideração especial.

Registro, novamente, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes e com restrição de liberdade (art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas e restrição de liberdade, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante
concurso de pessoas
e a existência de
uma condenação definitiva
(autos nº. 2001873-23.2022.8.11.0042), pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
, que
ATENUO
em
03 (TRÊS) MESES
pela confissão espontânea e
AGRAVO
em
04 (QUATRO) MESES
pela comprovada reincidência (autos nº. 0012731-65.2013.8.11.0042), encontrando a pena, em formação, de
05 (CINCO) ANOS e 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO
.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que
AUMENTO
a pena em mais
2/3 (DOIS TERÇOS)
, encontrando a pena, ainda em formação, de
08 (OITO) ANOS
,
05 (CINCO) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Por fim, levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra quatro vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal,
AUMENTO
a pena em mais
1/4 (UM QUARTO)
, encontrando a pena definitiva de
10 (DEZ) ANOS, 07 (SETE) MESES e 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO
.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em
12 (DOZE) DIAS-MULTA
, que

devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena também deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
FECHADO
(art. 33, §2º, letra “
a
”, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO A DENÚNCIA

PARCIALMENTE PROCEDENTE
e, em conformidade com a fundamentação supra:

1. CONDENO
o réu
IGOR POMPEO MESQUITA
nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de
09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
a ser cumprida, inicialmente, em regime
FECHADO
, e mais o pagamento de
12 (DOZE) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e

2. CONDENO
o réu
BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI
nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de
10 (DEZ) ANOS, 07 (SETE) MESES e 22 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO
, a ser cumprida, inicialmente, em regime
FECHADO
, e mais o pagamento de
12 (DOZE) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. [...]” (Id. 237679333)

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Magistrado de origem, ao fixar a dosimetria da pena, considerou na primeira fase duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias do crime e maus antecedentes), resultando a pena-base no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão.

Na fase intermediária, não constatou agravantes, porém, atenuou a pena diante da existência da confissão espontânea no
quantum
de 06 (seis) meses, restando a pena nessa fase em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na última fase, considerou a causa de aumento prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do CP (emprego de arma de fogo), fixando a fração em 2/3 (dois terços), encontrando a pena em definitivo em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pois bem.

Primeiramente, é certo que o órgão julgador tem, desde que o faça de forma motivada, certa discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, como bem registrado no
Enunciado nº. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”

No presente caso, verifico que o juízo sentenciante fixou a pena-base com acerto, eis que reservou uma causa de aumento (concurso de pessoas) para exasperação da pena basilar, no qual é cabível a utilização de uma delas para valorar negativamente como circunstância judicial, ou seja, como circunstância do crime, e a outra ser utilizada na última fase.

Além do mais, verifico que diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativa, o
quantum
da pena restou benéfica ao réu, pois se fosse fixar no parâmetro da fração usual de 1/6 (um sexto), ficaria maior a reprimenda basilar.

Desse modo, considerando o atendimento aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF), mantenho a negativação dos vetoriais, assim como o critério de incremento da pena-base.

É o entendimento do STJ,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento" ( HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1627406 DF 2019/0354269-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. 3. Por outro lado, a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" ( HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
Igor Pompeo Mesquita
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025